Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que visava, preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do Tema n° 1169 do STJ e, no mérito, a fixação da TR como índice de correção monetária, e posteriormente à EC no 113/2021, a utilização da taxa SELIC. 1.1. Em seus embargos, o exequente alega que o acórdão se encontra omisso quanto à majoração dos honorários em sede recursal. 1.2. Em seus embargos, o ente público executado aponta omissão e contradição no acórdão em razão da ausência de exame integral dos fundamentos defensivos. Aduz que demonstrou que a correção pela TR é devida, de modo que deve ser revertido o julgamento a seu favor.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Embargos do exequente. 3.1. Razão não assiste à parte exequente no que toca à necessidade de majoração dos honorários em sede recursal. 3.2. Verifica-se que a decisão agravada acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal e condenou a parte exequente a pagar custas finais e honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. 3.3. A fixação de honorários devidos pelo Distrito Federal, executado, nos termos da Súmula 345 do STJ, ocorreu em decisão anterior diversa da agravada, quando foi recebido o pedido de liquidação de sentença, em 09/11/2022. 3.4. A decisão agravada, em si, determinou apenas a condenação do próprio exequente, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do excesso. 3.5. Nesse sentido, não se verifica a omissão apontada no acórdão, pois o pleito pela majoração dos honorários baseia-se em premissa fática equivocada: a uma, pois estes não foram fixados na decisão agravada, mas em decisão anterior; a duas, porque apenas o ente público recorreu da decisão que acolheu parcialmente sua impugnação e fixou honorários em seu favor, sendo incabível que haja majoração em desfavor do recorrente ou mesmo do recorrido, pois tal fato prejudicaria o exequente, ora embargante, que sequer impugnou a referida decisão. 3.6. Precedente: “(...) 3. Não é cabível a majoração, em sede recursal, dos honorários fixados em decisão diversa daquela recorrida, ou seja, não é cabível a majoração dos honorários fixados na decisão que deferiu o processamento do cumprimento de sentença em recurso interposto contra a decisão que julga parcialmente procedente a impugnação.” (07325333320228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 13/6/2023). 3.7. Com efeito, não fixados honorários em favor do exequente pela decisão agravada, não há que se falar em omissão quando à majoração dos mesmos em sede do acórdão embargado.
4. Embargos do executado. 4.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 4.3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 4.4. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.5. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
5. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública.
6. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 6.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
7. O IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração do exequente rejeitados. 10.1. Embargos do executado rejeitados.